Tribunal: STF
Processo: ARE 1449342
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR MINAS GERAIS CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 



AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339, 660 E 895: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE INTERNAÇÃO POR ADOLESCENTES EM CELAS COM ADULTOS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 655 E 880). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos pela Defensoria Pública de Minas Gerais e por Minas Gerais com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Defensoria Pública de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça 



    2. O Primeiro recurso extraordinário foi interposto contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE IPATINGA. TRANSFERÊNCIA DE ADOLESCENTES INTERNOS. CELAS COM PRESOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS. IRREGULARIDADE SANADA. INSTALAÇÃO DE CENTRO SOCIOEDUCATIVO. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. Embora tenha ficado comprovado que não existia espaço próprio para o cumprimento de medidas de internação dos adolescentes no Município de Ipatinga, restou demostrado nos autos que foi devidamente instalado o Centro Socioeducativo para execução das referidas medidas, sendo constatado que não mais persiste a situação de adolescentes acautelados no CERESP. Contudo, não há que se falar em dano moral coletivo, se não há nos autos provas de que as irregularidades praticadas nas medidas de internação dos adolescentes tenham causado impacto na comunidade local, o qual caracteriza pela lesão injusta e intolerável que afeta negativamente os interesses da coletividade. Ademais, evidencia-se que a condenação do réu em importância equivalente a um milhão de reais (a titulo de dano moral coletivo), retirando verba que pode ser destinada a outros programas sociais, pode configurar um dano muito maior à coletividade. Recurso conhecido e não provido” (e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública de Minas Gerais foram rejeitados (e-doc. 17).



    Contra esse julgado a Defensoria Pública mineira interpôs recursos extraordinário e especial. 



    3. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública de Minas Gerais alega ter o Tribunal de Justiça contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. V e X do art. 5º e o caput do art. 227 da Constituição da República.



    Assinala tratar-se de “ação civil pública com pedido liminar de antecipação de tutela em face do Estado de Minas Gerais, para que o condene a executar as medidas de internação aplicadas aos adolescentes e jovens em celas distintas daquelas que vinham sendo colocados e ao pagamento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de indenização por danos morais coletivos a ser revertido para o Fundo Estadual de Direitos Difusos, nos termos da Lei Estadual nº 14.086/01. Acontece que esses jovens ao completar 18 anos de idade eram transferidos para celas de presos provisórios e, de condenados definitivos, por não ser o bastante, os internos vestiam-se de uniforme vermelho da SUAPI, e tinham tratamento como se maiores de idade fossem” (fl. 2, 
e-doc. 21).



    Assevera que “os elementos imprescindíveis ao surgimento do dever de reparar o dano moral coletivo não guardam grandes diferenças em relação ao dano moral individual, quais sejam: a conduta ilícita do agente, pessoa física ou jurídica, que gera uma ofensa significativa e insuportável a interesses extrapatrimoniais, compartilhados por uma determinada coletividade (comunidade, grupo, categoria ou classe de pessoas titulares de tais interesses protegidos pela ordem jurídica), estando presentes o nexo causal entre a conduta ofensiva, e a lesão socialmente apreendida e repudiada” (fl. 11, e-doc. 21).



    Pede “seja este Recurso Extraordinário conhecido e provido, com o fim de, pelas razões arguidas, reformar a decisão recorrida e condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de dano moral coletivo, a serem revertidos para o Fundo Estadual de Direitos Difusos, nos termos da Lei Estadual n 2 14.086/01” 
(fls. 38-39, vol. 2).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a Defensoria Pública de Minas Gerais alega “não se trata[r], assim, de reexaminar a prova, mas de se extrair diversa qualificação jurídica da prova já analisada, da que foi deduzida pelo órgão a quo. De todo o exposto, é perceptível que o recurso analisou de forma detida cada um dos dispositivos normativos a que se negara vigência. Constata-se, ainda, que a decisão vergastada é manifestamente contrária à prova dos autos e por consequência ao direito da recorrente, o que admite, pois, a sua revaloração jurídica, com a correta aplicação dos preceitos legais vulnerados pelo Tribunal de origem” (fl. 13, 
e-doc. 33).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Minas Gerais contra julgado do Superior Tribunal de Justiça



    6. O segundo recurso extraordinário foi interposto contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE INTERNAÇÃO POR ADOLESCENTES EM CELAS COM ADULTOS. ARTS. 3º, CAPUT, 121, CAPUT, 123, CAPUT, E 185, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FATO NOTÓRIO. ART. 374, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 1º, CAPUT E INCISO IV, E 13 DA LEI 7.347/1985. INDENIZAÇÃO VINCULADA À PROTEÇÃO DOS MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública contra o Estado de Minas Gerais, com o objetivo de compeli-lo a executar medida de internação de adolescente em estabelecimento apropriado, fixando-se multa diária para o caso de descumprimento, além de condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Segundo os autos, menores custodiados, após completarem 18 anos, eram transferidos para celas de presos provisórios e definitivos, obrigados a vestir o mesmo uniforme vermelho, recebendo idêntico tratamento dos detentos maiores de idade. 2. O acórdão recorrido não questiona a existência dos fatos, tendo dirimido a controvérsia nos seguintes termos: ‘não mais persiste a situação de adolescentes acautelados no CERESP’; logo, ‘não há dúvidas que em determinado período houve irregularidades nas medidas de internação no município de Ipatinga’. Estando plenamente delineado o contexto fático no acórdão recorrido, não incide a Súmula 7/STJ. 



    ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 



    3. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que ‘a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração’ (art. 123, caput, grifo acrescentado). Indo além, o legislador assenta que ‘a internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional’ (art. 185, caput, do ECA, grifo acrescentado). Lidos conjuntamente, esses dois dispositivos revelam prescrição absoluta e inafastável, o coração mesmo do regime disciplinar humanizado do ECA. Descumpri-los significa apagar o mecanismo mais poderoso de tutela da dignidade de jovens submetidos à medida de internação, pondo abaixo o edifício do Estatuto 



    DANO MORAL COLETIVO 



    4. No Brasil, o dano moral supraindividual (coletivo ou difuso) integra a matriz da responsabilidade civil. Consoante o Código Civil, ‘Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito’ (art. 186, grifo acrescentado). A referência civilista vem explicitada, na sua dimensão coletiva lato sensu, pela Lei da Ação Civil Pública: ‘Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados’ a todo e qualquer ‘interesse difuso ou coletivo’ (art. 1º, caput e inciso IV, grifo acrescentado). 5. Na hipótese dos autos, cristalino o direito à indenização por danos morais coletivos, diante da lesão enorme e irreversível causada à coletividade, por conta de alojamento, em estabelecimento impróprio, de sentenciados à internação, em patente violação à norma legal expressa. In casu, os jovens infratores, em vez de receberem orientação, em condições de dignidade, capaz de prepará-los para retorno à vida em liberdade, foram tratados como prisioneiros comuns, transformada em verdadeira universidade do crime a garantia legal indisponível de ‘proteção integral’ e de ‘desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social’ (art. 3º, caput, do ECA). 



    FATO NOTÓRIO E DANO IN RE IPSA



    6. O Tribunal de origem, embora reconheça os graves fatos narrados pela Defensoria Pública, nega a existência de dano moral coletivo. Inexistiria prova de que ‘as irregularidades tenham causado impacto na comunidade local’, daí ‘a impossibilidade de gerar um dano moral coletivo, não sendo razoável impor ao réu o pagamento de uma vultuosa indenização’ (grifo acrescentado). 7. No plano jurídico, o fato notório se autocomprova, donde prescindir de produção de evidências complementares, em especial como ônus da vítima (art. 374, I, do CPC). 8. Em instâncias de violação clamorosa de direitos humanos fundamentais, despicienda perícia para confirmar existência e contornos de dano moral coletivo. Primeiro, porque o juiz reúne em si a tripla posição processual de árbitro da realidade genética, da qualificação jurídica e da quantificação monetária do fato moral coletivo. Segundo, porque em situações de ataque brutal à dignidade da pessoa humana e a valores elementares do Estado Social de Direito, o dano moral coletivo se presume: a barbárie dispensa prova técnica de sua lesividade extrapatrimonial, já que se apresenta in re ipsa, ociosa então a intermediação de expertos técnicos. 9. Ademais, escusável demonstrar conexão direta do prejuízo moral com as vítimas particulares afetadas, pois não se cobra indenização por dano individual. Há vitupério não patrimonial e supraindividual de natureza difusa, com reflexos negativos em amplíssimos e festejados valores sociais. Não só cada menor ilegalmente detido foi atingido, mas também toda a comunidade local. Precedentes do STJ. 10. Configura dano moral coletivo ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial associados a sujeitos ou bens vulneráveis e hipervulneráveis – pessoas com deficiência, consumidor, criança e adolescente, idoso, meio ambiente, ordem urbanística, entre outros. Impossível, nesse campo, preconizar ou antecipar catálogo de infrações capazes de disparar tal resposta jurídica, bastando realçar o cuidado que se deve ter para não banalizar mecanismo tão medular na proteção de direitos, valores e bens preciosos da sociedade contemporânea. 



    APLICAÇÃO VINCULADA DA VERBA INDENIZATÓRIA 



    11. Na presente demanda, os recursos da indenização pelo dano moral coletivo devem ser estritamente aplicados na área dos direitos da criança e do adolescente. Em circunstâncias tão peculiares como a dos autos, há de se evitar que a quantia indenizatória acabe diluída em Fundo federal ou estadual dedicado ao universo heterogêneo dos direitos coletivos e difusos. O art. 13 da Lei Federal 7.347/1985 estabelece que os valores de eventual indenização sejam destinados à ‘reconstituição’ dos bens atingidos pela conduta combatida, vocábulo genérico que abrange tanto restauração in natura do bem atingido como prevenção de ofensas futuras. Logo, a ratio da norma não veda ao juiz a possibilidade – se entender mais eficaz, célere e eficiente – de aplicar imediata, direta e localmente os valores da condenação em dinheiro, dispensada a intermediação do Fundo instituído pela lei. 



    CONCLUSÃO 



    12. Submeter jovem a tratamento prisional destinado a adultos, máxime em condições degradantes, equivale a extirpar a dignidade e a desrespeitar ‘condição peculiar de pessoa em desenvolvimento’ (art. 121, caput, do ECA), dotada de carências e garantias especiais – absolutas e indisponíveis – em decorrência da sua inimputabilidade etária. Mais do que direitos e valores individuais, tais comportamentos, mormente quando praticados por agente ou órgão estatal, agridem o sentido mais profundo de civilização que nos rege como povo. No Estado de Direito, ofensas desse jaez não devem permanecer impunes, nem minimizadas por juízes: ao final das contas, a primeira vítima a sucumbir em episódios de insanidade estatal ou privada contra direitos humanos fundamentais vem a ser o próprio sentimento maior de Justiça. 13. Recurso Especial provido” 
(e-doc. 69).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 88).



    7. No recurso extraordinário, Minas Gerais assevera ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. LV, LIV, XXXV, X e V do art. 5º, o § 6º e o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o Tribunal a quo, mesmo a tanto provocado, por meio dos Embargos de Declaração, não enfrentou os argumentos aptos à modificação do acórdão recorrido, ofendendo os princípios constitucionais supracitados e negando a prestação jurisdicional invocada. 



    Por outro lado, a ofensa aos art. 5°, V e X e 37, §6º da CF/88 (questão de fundo propriamente dita), fixando-se dano moral coletivo sem a comprovação de grave ofensa à moralidade pública, bem como em relação à inexistência de dano que ultrapassasse a tolerabilidade, requisitos imprescindíveis para a configuração do dano moral coletivo, além de gerar indesejável efeito multiplicador, acaba por banalizar o instituto do dano moral (coletivo), principalmente levando-se em conta todo o esforço e empenho da Administração para solucionar a situação descrita na inicial. 



    Ainda, o montante excessivo fixado a título de dano moral coletivo (um milhão de reais), por uma situação indesejável, porém provisória e já solucionada, acaba por punir toda a coletividade, que é quem arcará com o presente custo, ficando o administrado privado, ao final, de outras políticas públicas, diante da escassez dos recursos públicos” (fl. 6, e-doc. 131).



    8. O juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido no sentido de negar-se seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral. Foi inadmitido quanto às demais questões sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 144). 



    Contra essa decisão o agravante interpôs agravo interno e recurso extraordinário com agravo (e-docs. 150 e 151).



    9. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao agravo interno, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895/STF. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema n. 895/STF) 4. A assertiva de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 170).



    10. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “a solução da lide não passa pelo reexame da legislação infraconstitucional, e sim pela correta aplicação dos arts. 5º, V e X; 37, caput e § 6º, da CF/88, violados pelo acórdão recorrido” (fl. 2, e-doc. 150).



    Realça que “o acórdão recorrido, ao prover o Recurso Especial da parte contrária, violou o disposto nos artigos 5°, V e X e 37, §6º da CF/88, já que não demonstradas, no caso concreto, a grave ofensa à moralidade pública, e a existência de dano que ultrapassasse a tolerabilidade, requisitos imprescindíveis para a configuração do dano moral coletivo” (fl. 2, e-doc. 150).



    Ressalta que “o acórdão recorrido ofendeu, ainda o disposto no art. 37, caput da CF/88 (princípio da proporcionalidade/razoabilidade), ao fixar excessiva indenização no caso concreto, desproporcional, com a devida vênia, ao dano que possa ter gerado a situação provisória (e solucionada) descrita na inicial” (fl. 4, e-doc. 150).



    Pede o provimento do agravo, para obter o êxito do recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    11. Decisões recorridas diversas e diferentes os pedidos, analiso os recursos separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Defensoria Pública de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça



    12. O recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública mineira está prejudicado. 



    13. A agravante interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 1.793.332/MG interposto pela agravante, nos seguintes termos:



    “No Brasil, o dano moral supraindividual (coletivo ou difuso) integra a matriz da responsabilidade civil. Consoante o Código Civil, ‘Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito’ (art. 186, grifo acrescentado). A referência civilista vem explicitada, na sua dimensão coletiva lato sensu, pela Lei da Ação Civil Pública: ‘Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados’ a todo e qualquer ‘interesse difuso ou coletivo’ (art. 1º, caput e inciso IV, grifo acrescentado).



    Na hipótese dos autos, cristalino o direito à indenização por danos morais coletivos, diante da lesão enorme e irreversível causada à coletividade, por conta de alojamento, em estabelecimento impróprio, de sentenciados à internação, em patente violação à norma legal expressa. In casu, os jovens infratores, em vez de receberem orientação, em condições de dignidade, capaz de prepará-los para retorno à vida em liberdade, foram tratados como prisioneiros comuns, transformada em verdadeira universidade do crime a garantia legal indisponível de ‘proteção integral’ e de ‘desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social’ (art. 3º, caput, do ECA).



    Nada obstante, o Tribunal de origem nega a existência do dano coletivo, com o seguinte argumento: (...)



    Os fatos ilícitos imputados ao Estado de Minas Gerais são indisputáveis e notórios. A esse respeito, destaque-se a previsão do Código de Processo Civil: (...)



    O Tribunal de origem, embora reconheça os graves fatos narrados pela Defensoria Pública, nega a existência de dano moral coletivo. Inexistiria prova de que ‘as irregularidades tenham causado impacto na comunidade local’, daí ‘a impossibilidade de gerar um dano moral coletivo, não sendo razoável impor ao réu o pagamento de uma vultuosa indenização’ (grifo acrescentado).



    No plano jurídico, o fato notório se autocomprova, donde prescindir de produção de evidências complementares, em especial como ônus da vítima (art. 374, I, do CPC).



    Em instâncias de violação clamorosa de direitos humanos fundamentais, despicienda perícia para confirmar existência e contornos de dano moral coletivo. Primeiro, porque o juiz reúne em si a tripla posição processual de árbitro da realidade genética, da qualificação jurídica e da quantificação monetária do fato moral coletivo. Segundo, porque em situações de ataque brutal à dignidade da pessoa humana e a valores elementares do Estado Social de Direito, o dano moral coletivo se presume: a barbárie dispensa prova técnica de sua lesividade extrapatrimonial, já que se apresenta in re ipsa, ociosa então a intermediação de expertos técnicos.



    Ademais, escusável demonstrar conexão direta do prejuízo moral com as vítimas particulares afetadas, pois não se cobra indenização por dano individual. Há vitupério não patrimonial e supraindividual de natureza difusa, com reflexos negativos em amplíssimos e festejados valores sociais. Não só cada menor ilegalmente detido foi atingido, mas também toda a comunidade local.



    Configura dano moral coletivo ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial associados a sujeitos ou bens vulneráveis e hipervulneráveis – pessoas com deficiência, consumidor, criança e adolescente, idosos, meio ambiente, ordem urbanística, entre outros. Impossível, nesse campo, preconizar ou antecipar catálogo de infrações capazes de disparar tal resposta jurídica, bastando realçar o cuidado que se deve ter para não banalizar mecanismo tão medular na proteção de direitos, valores e bens preciosos da sociedade contemporânea.



    Por outra via, a Corte estadual justifica a não incidência da indenização na instalação posterior dos adolescentes em outro local para cumprimento das medidas socioeducativas: (...)



    Malgrado isso, tal interpretação não deve prosperar. Embora o art. 3º da Lei 7.347/1985 disponha que ‘a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’, é certo que a conjunção ‘ou’ contida na citada norma (assim como nos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981) opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Vedar a cumulação desses remédios limitaria, de forma indesejada, a Ação Civil Pública, instrumento de persecução da responsabilidade civil de danos causados aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. (...)



    Na presente demanda, os recursos da indenização pelo dano moral coletivo devem ser estritamente aplicados na área dos direitos da criança e do adolescente. Em circunstâncias tão peculiares como a dos autos, há de se evitar que a quantia indenizatória acabe diluída em Fundo federal ou estadual dedicado ao universo heterogêneo dos direitos coletivos e difusos. (...)



    Como se percebe, o art. 13 da Lei Federal 7.347/1985 estabelece que os valores de eventual indenização sejam destinados à ‘reconstituição’ dos bens atingidos pela conduta combatida, vocábulo genérico que abrange tanto restauração in natura do bem atingido como prevenção de ofensas futuras. Logo, a ratio da norma não veda ao juiz a possibilidade – se entender mais eficaz, célere e eficiente – de aplicar imediata, direta e localmente os valores da condenação em dinheiro, dispensada a intermediação do Fundo instituído pela lei.



    Submeter jovem a tratamento prisional destinado a adultos, máxime em condições degradantes, equivale a extirpar a dignidade e a desrespeitar ‘condição peculiar de pessoa em desenvolvimento’ 
(art. 121, caput, do ECA), dotada de carências e garantias especiais – absolutas e indisponíveis – em decorrência da sua inimputabilidade etária. 



    Mais do que direitos e valores individuais, tais comportamentos, mormente quando praticados por agente ou órgão estatal, agridem o sentido mais profundo de civilização que nos rege como povo. No Estado de Direito, ofensas desse jaez não devem permanecer impunes, nem minimizadas por juízes: ao final das contas, a primeira vítima a sucumbir em episódios de insanidade estatal ou privada contra direitos humanos fundamentais vem a ser o próprio sentimento maior de Justiça. 



    Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Especial” (e-doc. 69).



    Provido o recurso especial da Defensoria Pública de Minas Gerais pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário com agravo para modificar o acórdão do Tribunal de Justiça mineiro ficou prejudicado por perda superveniente do objeto, pela substituição do julgado recorrido pelo acórdão do Superior Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.133.783-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018).



    Prejudicado está o recurso extraordinário da Defensoria Pública de Minas Gerais.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Minas Gerais contra julgado do Superior Tribunal de Justiça



    14. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    15. Quanto à alegação de contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, 
o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça aplicou os Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “Conclui-se, portanto, que os acórdãos encontram-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema n. 339/STF, sendo certo que, nos termos da orientação firmada pelo Pretório Excelso, o eventual desacerto das decisões proferidas não implica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República. (...)



    Por outro lado, no que se refere à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF, no julgamento do RE n. 956.302-RG/GO, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que ‘a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 895/STF). (...)



    Da mesma forma, ao julgar o ARE n. 748.371-RG/MT, a Suprema Corte fixou a tese de que a suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e dos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. (...)



    Na espécie, a suposta contrariedade ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF depende da análise do art. 1.022 do CPC, razão pela qual incidem os Temas n. 895 e 660 do STF. (...)



    Ante o exposto, no tocante aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (e-doc. 144).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra